Tribunal: TJSP
Processo: 1031754-02.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Prestação de serviço de telefonia móvel. Cobrança indevida. Oferta de isenção nos primeiros meses de contratação. Não se desincumbiu a ré satisfatoriamente de seu mister de trazer ao processo os fatos extintivos, modificativos, ou impeditivos ao direito perseguido pela autora. Inclusão da apelada em órgão de restrição ao crédito. Dano moral caracterizado pelo só fato da coisa ("in re ipsa").

Ementa:
Prestação de serviço de telefonia móvel. Cobrança indevida. Oferta de isenção nos primeiros meses de contratação. Não se desincumbiu a ré satisfatoriamente de seu mister de trazer ao processo os fatos extintivos, modificativos, ou impeditivos ao direito perseguido pela autora. Inclusão da apelada em órgão de restrição ao crédito. Dano moral caracterizado pelo só fato da coisa ("in re ipsa"). Manutenção do valor arbitrado. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425786
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031754-02.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é apelado GRÁFICA COPCENTRO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031754-02.2016.8.26.0577 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1031754-02.2016.8.26.0577
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2a Vara Cível
APELANTE: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
APELADO: GRAFICA COPCENTRO LTDA EPP
V O T O No 40529
Prestação de serviço de telefonia móvel. Cobrança indevida.
Oferta de isenção nos primeiros meses de contratação. Não se
desincumbiu a ré satisfatoriamente de seu mister de trazer ao
processo os fatos extintivos, modificativos, ou impeditivos ao
direito perseguido pela autora. Inclusão da apelada em órgão de
restrição ao crédito. Dano moral caracterizado pelo só fato da
coisa (“in re ipsa”). Manutenção do valor arbitrado. Apelo
improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenizatória moral julgada parcialmente procedente, condenada a
ré ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00. Alega a
apelante que não houve falha na prestação do serviço, informa que a autora
realizou a portabilidade da empresa Vivo para Nextel e omitiu as faturas de
dezembro de 2015 e janeiro de 2016 em que concedido crédito de R$ 7.259,40,
requer afastada a condenação por danos morais e, alternativamente, protesta por
sua minoração. Preparo regular. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo não comporta provimento.
Em sua inicial a autora afirma ter recebido proposta da
representante da ré oferecendo a portabilidade de sessenta terminais telefônicos
com dois centros de custo, um com dez linhas e outro com cinquenta linhas, com
isenção do 1o ao 3o mês. Realizada a transferência das linhas telefônicas foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031754-02.2016.8.26.0577 -Voto no
3
indevidamente cobrada por cinquenta terminais não utilizados nos meses de
março, abril, julho e agosto e teve seu nome inscrito no Serasa.
Na contestação limitou-se a apelante a negar a concessão
de crédito no valor de R$ 7.259,40, exercício regular de direito e inadimplência da
autora. Não juntou documentos, não juntou os termos do acordo celebrado e
tampouco detalhou a prestação de serviço que gerou as cobranças provas de
fácil produção à empresa. Enfim, não se desincumbiu satisfatoriamente de seu
mister de trazer ao processo os fatos extintivos, modificativos, ou impeditivos ao
direito perseguido pela autora apelada (art. 373, II, CPC).
A proposta apresentada pela preposta da empresa é clara
ao isentar a autora do pagamento das primeiras faturas (fl. 39) e a estimativa das
faturas, caso o consumo não ultrapassasse os planos contratados. Em momento
algum a apelante demonstrou a exigibilidade das faturas cobradas, se houve ou
não uso excedente ao plano, a quais linhas as cobranças se referiam etc.
Inegável que a negativação do nome da apelada causou
repercussão a motivar a indenização moral, independentemente de prova deste
fato. Neste sentido, o só fato da coisa justifica a reparabilidade do dano moral, o
que é assunto pacífico hoje no E. STJ. Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. ART.
20, § 3o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA
CONDENAÇÃO. A jurisprudência deste Pretório está consolidada no
sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento por dano
moral, prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato
da violação. Nos termos do art. 20, § 3o, do CPC, em havendo
condenação, a verba honorária deve ser arbitrada em percentual sobre o
valor da condenação, e não sobre o valor atribuído à causa. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (REsp No
851.522 SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA)
"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO.- Cumpre ao credor
providenciar o cancelamento da anotação negativa do nome do devedor
em cadastro de proteção ao crédito, quando quitada a dívida.- A
manutenção do nome daquele que já quitou dívida em cadastro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031754-02.2016.8.26.0577 -Voto no
4
inadimplentes gera direito à indenização por dano moral,
independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação
sofrida pelo autor, que se permite, na hipótese, presumir.Recurso
especial provido." (REsp 631.329-RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, J.
29.06.2004, DJ de 02.08.2004, p.393)
A
reparação
moral
apresenta
natureza
punitiva
e
compensatória, à maneira dos "punitive damages" norte-americanos, de onde
proveio a influência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Dá-se a resposta à sociedade a cada caso, inibindo e
desestimulando-se a prática ofensiva, a título de exemplo a ser seguido - daí
serem também chamados de "exemplary damages" tal tipo de indenização. Não é
preciso que a conduta seja particularmente ultrajante: basta a ofensa aos direitos
da personalidade que justificam a reparação moral.
Por tudo o que foi explanado acima, tem-se como razoável e
proporcional ao dano causado a fixação da indenização no valor de R$
10.000,00, arbitrado pelo d. juiz.
Mantém-se a r. sentença recorrida, da lavra da juíza Dra.
Naira Assis Barbosa por seus próprios fundamentos e os que ora lhe são
acrescidos.
Elevam-se os honorários advocatícios de sucumbência
devidos pela apelante para 15% do valor da condenação, por força do que dispõe
o art. 85, § 11o, do CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator